Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710979-13.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, JAIRO SOUZA MARQUES RECORRIDO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGADO RESCINDENDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ENCARGOS INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDOS À RÉ. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando amparado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento. A condenação ao pagamento das despesas processuais, dentre as quais se inserem os honorários advocatícios sucumbenciais, representa mero corolário do julgamento da demanda, sendo fixada pela sentença em desfavor da parte vencida, conforme dispõe o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a sentença rescindenda reconheceu a prescrição da pretensão aviada e extinguiu o feito, os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre a parte autora da aludida ação judicial, que, inexoravelmente, restou derrotada em razão da impossibilidade de obtenção da prestação então almejada. Ante a patente responsabilidade da parte requerente pelo ajuizamento de demanda, cuja solução, aliás, é de interesse próprio, e considerando-se, ainda, o ulterior reconhecimento do transcurso do respectivo lapso prescricional pela sentença rescindenda, indicado após a oferta de resistência legítima à pretensão, a condenação desta o pagamento das verbas de sucumbência configura medida impositiva. Evidenciada a ocorrência de manifesta violação de norma jurídica, impõe-se a procedência do pedido rescisório. Os recorrentes apontam violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que na hipótese dos autos não estão presentes quaisquer das situações legalmente previstas para que haja a rescisão do julgado, já alcançado pela definitividade. Fundamentam, também, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão no sentido de que “Como se vê, houve, na situação em apreço, direta, frontal e patente violação a literal disposição de lei, notadamente no capítulo destinado à fixação da obrigação pelas despesas processuais, sendo que a desconstituição do decisum e o rejulgamento deste tópico de maneira adequada é medida de rigor” (ID 18332661 - Pág. 7). A jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e 1/7/2020. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, descabe transitar o apelo especial com fulcro na letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1645246/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029